Tribunal: TJSP
Processo: 0005695-05.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a r. sentença que declarou resolvido o contrato de compra e venda de imóvel por culpa dos réus e condenou-os à devolução em dobro das arras.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em exame consiste em examinar a responsabilidade pela rescisão do contrato, a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a r. sentença que declarou resolvido o contrato de compra e venda de imóvel por culpa dos réus e condenou-os à devolução em dobro das arras.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em exame consiste em examinar a responsabilidade pela rescisão do contrato, a legalidade da notificação e revenda do imóvel, e a correção da condenação em dobro das arras.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula sétima do contrato previa a espera pelo procedimento de financiamento bancário, violada pela notificação prematura dos Apelantes.4. A devolução em dobro das arras é devida nos termos do art. 418 do CC, pois o inadimplemento é imputável à parte que recebeu as arras.
IV -DISPOSITIVO E TESE
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A notificação com prazo exíguo para pagamento do saldo caracteriza violação à boa-fé objetiva, impedindo a concretização do negócio e descumprindo obrigação contratual".
Dispositivos legais relevantes citados:
Jurisprudência Citada: CC, art. 418, art. 940, art. 420.